Tribunal: TJBA
Processo: 8002427-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002427-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS LORDELO FERREIRA

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA TAMBÉM REJEITADA. MÉRITO: POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 121 DA LEI 7.990/2001. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98, e 41/2003 e 47/2005. EXTENSÃO DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Observa-se, primeiramente, que não merece abrigo a impugnação à gratuidade judiciária, visto que o ente público questionou genericamente a concessão do benefício, sem apresentar elementos fáticos relevantes a desconstituí-lo.

2. Igualmente rejeita-se a prefacial de inadequação da via eleita, por supostamente estar a impetração voltada à impugnação de lei em tese. É que o impetrante pretende, em verdade, a obtenção de providência prática concreta consectária da omissão impugnada, razão pela qual a ação mandamental se afigura como instrumento idôneo.

3.
A
prejudicial de decadência também não merece acatamento. Voltando-se o writ contra atuação omissiva da administração, situação que se renova mês a mês, não há falar em decurso do lapso decadencial previsto na Lei de Regência.

4
. No mérito, t
ratando-se a GAP de vantagem de caráter geral, concedida de forma genérica e abstrata a todos servidores da ativa, sem qualquer distinção da função exercida ou do local de trabalho, cumpre prestigiar o entendimento das Cortes Superiores que estende as gratificações desta natureza aos inativos, em estrita obediência ao artigo 40, §8º, da Constituição Federal.

5. Frise-se, ainda, que o Estado da Bahia não logrou êxito em demonstrar, quando da concessão da GAP nas referências IV e V aos policiais militares da ativa, se houve a apuração do preenchimento dos requisitos da norma instituidora da referida gratificação, com a instauração do competente processo administrativo, o que torna claro o caráter geral da aludida gratificação.

6. Impende registrar, também, que o próprio Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7990/2001), em seu artigo 121 assegura a paridade entre os militares da ativa e inativa.

7. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8002427-76.2024.8.05
.0000
,
em que é
Impetrante
LUIZ CARLOS LORDELO FERREIRA

e Impetrado
o

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos das razões a seguir expendidas.